Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-88.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE. INSUFICIÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cobrança indevida de taxa bancária, que levou o autor, ora recorrido, a ter saldo insuficiente em sua conta para pagamento de empréstimo e ter seu nome negativado. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a instituição financeira ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a instituição financeira ponderou que não houve falha na prestação do serviço porque a tarifa cobrada no mês de agosto decorreu da utilização do cheque especial no mês anterior (julho), bem como pelo adiantamento de valores pois o autor não tinha limite para financiar suas operações. O mesmo ocorreu em setembro. Sendo assim, merece reforma a r. sentença para reconhecer como legitima a cobrança e julgar improcedente os pedidos do autor.

4. Sem razão o recorrente. Tal como observado na sentença: “(...) A partir de 06.06.2019, a conta do autor não apresentou saldo devedor, razão pela qual não poderia o réu ter cobrado a taxa em discussão no mês de julho de 2019 ou no mês de agosto, razão pela qual tais valores haveriam de ser devolvidos”.
5. O documento de ID n. 14816614 comprova que a conta do autor não estava negativa nos meses de julho e agosto, portanto não poderia lhe ter sido cobrado juros ou tarifa de adiantamento de depositante em relação a tais meses. Contudo, a tarifa foi cobrada de forma indevida pela instituição financeira que, reconhecendo o erro, as estornou em outubro (ID n. 14816614). Nesse passo, sem a cobrança indevida da tarifa o autor teria crédito suficiente para saldar parcela de empréstimo do banco, o que não foi possível em razão da insuficiência de saldo, levando o banco a negativar o nome dele indevidamente.
6. Neste sentido, seguindo o entendimento já consolidado das Turmas Recursais do ETJDFT, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Portanto, resta configurado o dano moral indenizável, na modalidade in re ipsa.
7. Em relação ao valor da condenação, cumpre frisar que não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam: a meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, punição para a parte ré e, como prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
8. Portanto, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. No caso em análise, considerando- se os parâmetros citados, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.